Tribunal: TJDFT
Processo: 0748192-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0748192-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZA KAZUKO OZAKI EMBARGADO: CICERO CANDIDO SOBRINHO D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por LUIZA KAZUKO OZAKI contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, requerida a fim de ver-se imitida na posse do imóvel objeto da ação reivindicatória que move na origem, em desfavor de CÍCERO CANDIDO SOBRINHO. Em razões de ID 21352513, a embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto aos seguintes pontos: a) que o litígio já foi objeto de outras ações e que o fato foi desconsiderado, inclusive quanto à ocorrência de coisa julgada; b) que este Relator deve se atentar ao disposto no art. 503, §1o, incisos I e II do CPC. Alega que a decisão deve ser retificada quanto à ordem das ações propostas pela embargante, primeiramente a ação de execução, depois a reivindicatória e por fim a declaratória, subsistindo apenas a ação reivindicatória, na qual foi proferida a decisão que ora se agrava. Tece longas considerações acerca dos fatos que entente como errôneos, cometidos pela Magistrada a quo, os quais lhe teriam gerado prejuízos; aponta trechos de votos proferidos em outras ações para demonstrar a probabilidade do direito reivindicado e o que está comprovado nos autos; que não houve inércia na defesa de seus direitos, motivo este que teria sido utilizado pela Magistrada a quo para fundamentar a ausência de risco de dano. Afirma que o indeferimento da sua imissão na posse do imóvel em tutela de urgência provoca situação de irreversibilidade, eis que tal área é “objeto de desejo” do MPDFT, tendo em vista que o embargado responde a processo criminal por corrupção, formação de quadrilha e improbidade administrativa e que consta daqueles autos que o imóvel poderá ser utilizado para ressarcimento do erário. Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que haja manifestação expressa desta Relatoria quanto aos seguintes pontos: a) que o fundamento utilizado pela Magistrada a quo não existiu (inércia da parte); b) que há coisa julgada nos autos e, por consequência, a existência de probabilidade do direito para a concessão da tutela pretendida; c) quanto à situação pessoal do embargado, que é “devedor contumaz”, “corrupto e sem condições de ressarcir a quem quer que seja”; d) sobre a irreversibilidade dos prejuízos sofridos pela embargante acaso não seja imitida na posse do imóvel de imediato; e) que se retifique a informação constante da decisão embargada acerca da ordem da proposição das ações movidas pela embargante contra o embargado. É o relatório. DECIDO. Os embargos de declaração tem por finalidade sanar omissão, obscuridade, contradição e erro material constante da decisão interlocutória ou da sentença. No caso em tela, sob a tese de ocorrência de omissão, a embargante pleiteia a reforma da decisão monocrática que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja imitida na posse do imóvel objeto da ação reivindicatória na origem. A pretensão possui via recursal própria. Nesse passo, com supedâneo nos princípios da fungibilidade, da celeridade e por economia processual, recebo os presentes declaratórios como agravo interno. Ante o exposto, intime-se a agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, complemente suas razões recursais, nos termos do art. 1.024, §3o, do CPC. Após o transcurso do prazo, apresentada a complementação ou não, intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, conforme disposto no art. 1.021, §2o, do CPC. Cumpra-se. Brasília, 7 de dezembro de 2020 20:08:21. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator